Tribunal: TJDFT
Processo: 0718409-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática dos crimes de calúnia e difamação, sobretudo porque a palavra da vítima restou corroborada pelos depoimentos das testemunhas, bem como por outros elementos de convicção.
2. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
3. Recurso conhecido e desprovido.